Tribunal: TJDFT
Processo: 0735997-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0735997-31.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: DALMO DONIZETE SOUZA DA SILVA REU: POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR D E C I S Ã O Trata-se de Ação Rescisória ajuizado por DALMO DONIZETE SOUZA DA SILVA em desfavor do POSTALIS – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR objetivando a desconstituição da sentença prolatada nos autos no 0702797-64.2022.8.07.0001. Devidamente intimado para esclarecer o ato a ser rescindido, o autor no ID 51782363 esclarece que se trata de uma certidão com força de sentença. Decisão de ID 51810700 indeferindo o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça pleiteados pelo autor, determinando o recolhimento das custas e do depósito obrigatório, bem como que o autor manifestasse-se sobre possível indeferimento da inicial. O autor manifestou-se pela petição de ID 52763229 requerendo a extinção da ação sem resolução do mérito. É o breve relatório. DECIDO. A distribuição deve ser cancelada. O Código de Processo Civil estabelece no art. 290 que, não recolhida as custas iniciais, deve ser cancelada a distribuição. Vejamos: Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias. No caso dos autos foi indeferida a gratuidade de justiça na decisão de ID 51810700 e determinado o recolhimento das custas e pagamento do depósito obrigatório. A parte autora, entretanto, deixou de cumprir sua obrigação, sendo necessário determinar o cancelamento da distribuição. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. INDEFERIMENTO DA INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A falta de recolhimento das custas iniciais gera o cancelamento da distribuição do feito, nos termos do artigo 290 do Código de Processo Civil. 2. O indeferimento da petição inicial somente poderá ser reconhecido quando presentes as hipóteses indicadas no artigo 330 do Código de Processo Civil. Diante disso, a ausência de recolhimento das custas iniciais não enseja o indeferimento da exordial, mas sim o cancelamento da distribuição do processo. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1753420, 07383458720218070001, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2023, publicado no PJe: 28/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÉBITOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO. INÉRCIA CARACTERIZADA. AUSÊNCIA QUE RESULTA NO INDEFERIMENTO DA INICIAL. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. PAGAMENTO DAS CUSTAS PELO AUTOR. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O recolhimento das custas iniciais consiste em pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. 1.1. É dever do autor fornecer os meios adequados para o correto prosseguimento do processo, de modo que não é possível admitir que a sua inercia lhe seja favorável. 2. O não pagamento das custas processuais implica o cancelamento da distribuição do feito, nos termos do artigo 290 do Código de Processo Civil , bem como a extinção do processo, sem resolução de mérito, consoante o artigo 485, incisos I e IV , do mesmo diploma legal, devendo ser afastada a condenação do requerente ao pagamento dos encargos legais. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1758613, 07037186820238070007, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2023, publicado no PJe: 25/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. CÍVEL E PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVADA. INDEFERIMENTO DO PLEITO. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. EXTINÇÃO SEM MÉRITO POR FALTA DE PRESSUPOSTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS. INDEVIDA. SENTENÇA REFORMADA. 1. A extinção do processo sem resolução do mérito é decorrência lógica do cancelamento da distribuição diante da ausência do devido recolhimento das custas iniciais, conforme os arts. 290 e 485, inciso IV, ambos do CPC. 2. O indeferimento do pedido da gratuidade foi dado por decisão interlocutória no curso do processo e não em sentença. Intimada a recolher as custas iniciais, a parte restou silente, logo a extinção do processo sem julgamento do mérito, por falta de pressuposto válido e regular do processo, é medida que se impõe, com o consequente cancelamento da distribuição, sem que haja condenação em custas e honorários advocatícios. 3. Apelação conhecida e provida. (Acórdão 1728627, 07121563820228070001, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2023, publicado no DJE: 15/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, ausente o recolhimento das custas iniciais, determino o CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil. Precluso, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília, DF, 26 de outubro de 2023 15:59:56. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador